Tribunal: TJES
Processo: 0024122-84.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024122-84.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO NASCIMENTO CUNHA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Leonardo Nascimento Cunha e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos da ação ordinária movida contra o Estado e a Fundação VUNESP, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a manutenção do candidato no certame. O autor requer o reconhecimento de ilegalidade na correção da prova discursiva e a majoração da pontuação da questão prática nº 5, enquanto o Estado sustenta a perda superveniente do interesse de agir e a impossibilidade de revisão judicial dos critérios de correção adotados pela banca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do interesse de agir em razão da expiração do prazo de validade do concurso; (ii) determinar se é possível ao Poder Judiciário revisar a pontuação atribuída pela banca examinadora em prova discursiva; e (iii) analisar a legalidade dos critérios de correção adotados na questão prática nº 5 da prova discursiva I.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A expiração do prazo de validade do certame não acarreta a perda do objeto da ação quando se busca o reconhecimento de ilegalidade ocorrida durante sua vigência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. O controle judicial sobre atos administrativos em concursos públicos limita-se à verificação da legalidade e da vinculação ao edital, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões ou os critérios de correção e pontuação.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 da repercussão geral (RE 632.853/CE), firmou a tese de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”, ressalvadas hipóteses de flagrante ilegalidade, erro grosseiro ou violação às regras editalícias.

6. No caso concreto, a banca examinadora justificou a nota atribuída ao candidato, apontando os equívocos na tipificação dos crimes de furto e homicídio e reconhecendo um acerto parcial quanto à corrupção de menores, com consequente majoração de dois pontos, inexistindo ausência de motivação ou ilegalidade manifesta.

7. A divergência do candidato quanto à proporcionalidade da pontuação constitui mero inconformismo com o mérito administrativo da avaliação, insuscetível de revisão judicial.

8. A sentença que manteve o candidato no certame com base na “ausência de motivação dos critérios de correção” não se revela correta, devendo ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Estado do Espírito Santo provido para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC). Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A expiração do prazo de validade do concurso não acarreta a perda do interesse de agir quando se busca o reconhecimento de ilegalidade praticada durante sua vigência.

2. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo de questões ou critérios de correção em provas discursivas, salvo flagrante ilegalidade ou violação ao edital.

3. A discordância do candidato quanto à valoração de seus erros ou acertos não configura ausência de motivação nem ilegalidade no ato de correção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853/CE (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STJ, AgInt no RMS nº 72.681/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no RMS nº 71.502/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.10.2023; TJSP, AC nº 1006939-77.2024.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, j. 04.12.2024; TJRS, MS nº 0020780-82.2022.8.21.7000, Relª Desª Matilde Chabar Maia, j. 14.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e julgar prejudicado o recurso do autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024122-84.2015.8.08.0024

APELANTE/APELADO: LEONARDO NASCIMENTO CUNHA

APELADO/APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: FUNDAÇÃO VUNESP

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos em razão da sentença (fls. 379/382-v) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
LEONARDO NASCIMENTO CUNHA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e da
FUNDAÇÃO VUNESP
, julgou parcialmente procedente a pretensão, a fim de confirmar a liminar anteriormente deferida e determinar a manutenção do candidato no certame.

O apelante, LEONARDO NASCIMENTO CUNHA, no recurso de fls. 385/401 defende a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade praticada pela banca, relativamente ao decote de treze pontos na correção de sua prova, bem como para que se determine que a banca desconte, tão somente, quatro pontos pelos equívocos na tipificação dos delitos de furto e homicídio na questão prática nº 05, da prova discursiva 01.

Por seu turno, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
nas razões id. 14736591, sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do interesse de agir, visto que o prazo de validade do concurso expirou em 17/04/2021 e o autor obteve classificação (104º lugar) fora do número de vagas previsto no edital.

Contrarrazões respectivas – fls. 416/423 e id. 14736593 – pelo desprovimento.

Pois bem.

De plano, afasto a arguição de perda do interesse, porquanto a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a expiração do prazo de validade do certame ou mesmo sua homologação final no curso da demanda judicial não acarreta a perda do objeto, quando se busca o reconhecimento de ilegalidade ocorrida durante sua vigência.

A controvérsia reside em definir se a correção da prova discursiva do candidato, especificamente quanto à pontuação atribuída na peça processual penal (questão nº 5 da Prova Discursiva I), padece de ilegalidade passível de controle judicial.

O autor sustenta que a banca examinadora agiu de forma desproporcional e não isonômica ao retirar-lhe 13 pontos por dois erros na tipificação dos delitos de furto e homicídio, enquanto lhe concedeu apenas 2 pontos por um acerto na tipificação do crime de corrupção de menores, requerendo a aplicação simétrica do critério, com a perda máxima de 4 pontos.

A sentença acolheu parcialmente o pedido, não para determinar a revisão da nota, mas para manter o autor no certame, fundamentando na ausência de motivação dos critérios utilizados na correção.

É cediço que o controle judicial dos atos administrativos em matéria de concurso público é limitado à verificação da legalidade e da vinculação ao edital, não sendo permitido ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões ou os critérios de correção e atribuição de notas.

Tal entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632.853 (Tema 485), cuja tese fixada foi a seguinte: “
Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”
.

A propósito, esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público na apreciação dos critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo.

2. No caso, o recorrente pretende submeter ao Poder Judiciário a análise do critério de correção de prova subjetiva em relação à determinada questão, não tendo demonstrado qualquer conduta ilegal ou abusiva da autoridade coatora
.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS n. 72.681/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CORREÇÃO PELA VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE COMO REGRA GERAL. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que não conheceu do Recurso em Mandado de Segurança.

2. Nos primórdios, João Paulo Oliveira Graciano impetrou Mandado de Segurança contra ato reputado ilegal atribuído ao Diretor-Presidente do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon) e ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com vistas à suspensão das questões 16, 27 e 58 da prova Tipo "D" do concurso para provimento do cargo de Policial Penal do Estado de Minas Gerais (Edital SEJUSP/MG 002/2021). A parte requer sejam creditados os pontos correspondentes na sua nota da prova objetiva, com a consequente determinação de continuidade da sua participação nas demais fases do certame. O Tribunal estadual denegou a segurança.

3. No caso concreto, ao se limitar a reiterar as teses defendidas na exordial e não se dirigir à argumentação adotada no acórdão combatido para denegar a ordem, o recorrente descumpriu o ônus da dialeticidade. Portanto, a aplicação da Súmula 283 do STF à espécie, por analogia, é medida de rigor.

4. O entendimento firmado na origem alinha-se à jurisprudência do STJ de que "é cediço que não compete ao Poder Judiciário apreciar os critérios utilizados pela Administração na atribuição de pontos nas provas, de modo que o acolhimento da pretensão mandamental, nesse ponto, implicaria adentrar o mérito administrativo, sobre o qual o Poder Judiciário não exerce ingerência
" (AgInt no RMS 56.509/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.12.2018). A propósito: AgInt no RE nos EDcl no RMS 49.941/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 14.6.2019.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS n. 71.502/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 18/12/2023.)

A intervenção judicial é admitida excepcionalmente, apenas em casos de flagrante ilegalidade, erro grosseiro, teratologia ou inobservância das regras previstas no edital.

No caso dos autos, a pretensão do autor, embora alegue violação aos princípios da razoabilidade e da isonomia, representa, em essência, pedido de reexame do mérito da correção efetuada pela banca examinadora.

Busca-se rediscutir a proporcionalidade da pontuação atribuída aos acertos e erros na tipificação penal, invadindo a esfera de discricionariedade técnica da comissão avaliadora.

A banca examinadora, ao analisar o recurso administrativo do autor, explicitou os equívocos cometidos (tipificação incorreta dos crimes de furto e homicídio) e, embora tenha reconhecido um acerto não pontuado inicialmente (corrupção de menores), manteve, em sua maior parte, a avaliação original, majorando a nota em 2 pontos. A decisão que julgou o recurso administrativo, ainda que sucinta, indicou os erros que justificaram a pontuação atribuída.

Não vislumbro, na espécie, erro grosseiro, teratologia ou flagrante ilegalidade que autorize a excepcional intervenção do Poder Judiciário. A definição do valor a ser atribuído ou descontado por cada item da prova insere-se na discricionariedade técnica da banca examinadora, não cabendo ao Judiciário substituí-la nesse mister, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A alegada desproporcionalidade entre a pontuação do acerto e do erro na tipificação não configura, por si só, ilegalidade manifesta, mas sim matéria afeta ao critério de avaliação da banca.

Ademais, segundo o edital, o critério de julgamento das provas discursivas não se limitava à capitulação de eventual delito, mas também, ao conhecimento do tema demonstrado, fluência e coerência, circunstância que, certamente, formaram o juízo da banca na conclusão da pontuação do candidato.

A sentença recorrida, ao fundamentar a manutenção do autor no certame, ante a "ausência de motivação em relação aos critérios utilizados na definição da nota", não se revela correta, pois a decisão administrativa que julgou o recurso do autor, ainda que de forma concisa, apontou os erros cometidos. A discordância do candidato quanto à valoração desses erros não configura ausência de motivação, mas sim insurgência contra o mérito da avaliação.

Em caso análogo:

CONCURSO PÚBLICO. Mandado de segurança. Concurso Público. Delegado de Polícia Civil. Impetrante que argumenta com a nulidade de quatro questões constantes da prova objetiva (primeira fase do certame).
Pretensão a que sejam atribuídos os pontos correspondentes àquelas questões. Revisão da correção. Impossibilidade. Ilegalidade não configurada. Entendimento do STF, Tema 485. Sentença denegatória da segurança
. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1006939-77.2024.8.26.0053; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/12/2024; Data de Registro: 04/12/2024) (TJSP; AC 1006939-77.2024.8.26.0053; São Paulo; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Carlos Villen; Julg. 04/12/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. XLIX CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROMOTOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PROVA DISCURSIVA. QUESTÕES Nº 03 E 04 DO GRUPO TEMÁTICO IV. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ESTABELECIDOS PELA BANCA EXAMINADORA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. O impetrante discute a legalidade do ato de correção das questões nº 03 e 04 da prova discursiva do Grupo Temático IV - Direito da Infância e Juventude, sob a alegação de que não restou motivada a atribuição das notas ao impetrante, de 3,0 e 4,1, respectivamente, totalizando, junto com as questões nº 01 e 02, apenas 4,65 pontos, quando necessário 5,0 para permanecer no certame, motivo pelo qual restou alijado. 2. O impetrante deixou de mencionar que o Edital nº 42/2022, o qual divulgou o resultado provisório das Provas Discursivas do XLIX Concurso para Ingresso à Carreira do Ministério Público, divulgou, igualmente, os espelhos de correção das questões das Provas Discursivas do XLIX Concurso para Ingresso à Carreira do Ministério Público. 3. A banca examinadora apresentou os critérios objetivos de avaliação, com posterior abertura de prazo para interposição de pedidos de reconsideração - o que efetivamente foi realizado pelo candidato.
4. A pretensão do certamista, portanto, não diz com a ausência de motivação dos pontos a ele atribuídos nas questões em debate, senão na tentativa de majorar a sua pontuação através da discussão acerca dos critérios de correção utilizados pela banca examinadora, o que é vedado ao Poder Judiciário. Precedente idêntico já enfrentando, em sede liminar, por este c. Segundo Grupo Cível
. DENEGARAM A SEGURANÇA. (TJRS; MS 0020780-82.2022.8.21.7000; Proc 70085712917; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis; Relª Desª Matilde Chabar Maia; Julg. 14/03/2023; DJERS 10/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. PONTOS ATRIBUÍDOS NA PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO PELA VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, tese segundo a qual os critérios adotados pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvando-se o juízo de sua compatibilidade com a previsão do edital. 2. Agravo Interno não provido.
(STJ; AgInt-RMS 62.384; Proc. 2019/0353801-5; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 25/05/2020; DJE 02/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO C-170 CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. TEMA 485 DO STF. 1. A sentença julgou improcedente o pedido da ação ordinária que objetivou a anulação das questões 01, 03, 04, 26, 40 e 47 da prova objetiva do concurso público c-170, para provimento de cargos de investigador de polícia civil e escrivão de polícia civil, para que fossem atribuídos os pontos aos autores, possibilitando-lhe o prosseguir no certame; 2. Do exame das assertivas questionadas, tem-se que o poder judiciário deverá necessariamente adentrar na análise de mérito das questões, o que é absolutamente vedado, diante da impossibilidade de interferência entre os poderes da república;
3. Sobre a pretensão da lide, o STF, no recurso extraordinário 632.853/ce, julgado como paradigma na sistemática de repercussão geral, fixou a tese que deu origem ao tema 485, cuja disposição assenta que ?não compete ao poder judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade?; 4. A feição do pedido e da razão de pedir, por si sós, já denotam o caráter subjetivo do pedido, voltado à discussão dos critérios eleitos pela banca examinadora para a correção da prova; o que importa em revisão do mérito administrativo, defeso ao poder judiciário. Logo, quando não demonstrada evidente ilegalidade em face da regra de vinculação ao edital do certame, afigura-se inviável a anulação de questão
; 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJPA; AC 0032469-54.2013.8.14.0301; Ac. 208525; Belém; Primeira Turma de Direito Público; Relª Desª Célia Regina de Lima Pinheiro; Julg. 23/09/2019; DJPA 02/10/2019; Pág. 679)

Portanto, a sentença merece reforma, diante da impossibilidade de controle judicial sobre os critérios de correção adotados pela banca examinadora no caso concreto.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo, para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor, extinguindo a demanda, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, revogando a liminar deferida na origem.

De conseguinte, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

Julgo
PREJUDICADO
o apelo do autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)